Tribunal: TJDFT
Processo: 0700319-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. RESPONSABILIDADE ILIMITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA.
1. A responsabilidade do titular da sociedade individual de advocacia é ilimitada, equiparando-se ao regime da empresa individual, e os patrimônios da sociedade e de seu titular se confundem, não sendo possível a distinção entre eles.
2. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser mantida a decisão de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça.
3. Recurso conhecido e não provido.